Tribunal: STF
Processo: AI 273976
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte.



    ICMS. Mercadoria importada. Tributação. País Signatário do GATT. Precedentes.



    1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito da questão concernente à exigência do recolhimento de ICMS na importação de mercadoria de país signatário do GATT.



    2. Controvérsia adequadamente composta pela decisão atacada, não sendo exigível que se manifeste, expressamente, sobre todos os tópicos da irresignação então em análise, quando já decidida sobre outros fundamentos, bastantes para tanto.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.